Tribunal: TJDFT
Processo: 0700321-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0700321-22.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MARCELO MALAQUIAS BARRETO GOMES IMPETRADO: PRESIDENTE DA COMISSÃO DO CONCURSO PÚBLICO PARA A CARREIRA DE JUIZ SUBSTITUTO DE ENTRÂNCIA INICIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por MARCELO MALAQUIAS BARRETO GOMES em face de PRESIDENTE DA COMISSÃO DO CONCURSO PÚBLICO PARA A CARREIRA DE JUIZ SUBSTITUTO DE ENTRÂNCIA INICIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS. Narra a impetrante, em breve síntese, que, interessado em participar do o XLIV Concurso Público para o cargo de Juiz de Direito Substituto do TJDFT, realizou sua inscrição preliminar, enviou toda a documentação requerida e efetuou o pagamento da taxa de inscrição, no valor de R$ 320,00. Informa que o edital exigiu que, além de ser “datada recentemente”, a fotografia enviada pelo candidato deveria ter aparente cabeça e ombros. Alega que entende por fotografia “datada recentemente”, aquela tirada em data recente, ainda que nela não conste a data, e que, como o sistema da banca organizadora do certame, CEBRASPE, no ato do upload da fotografia, validou a imagem fornecida, criou-se no candidato a confiança de que havia preenchido todos os requisitos necessários para a inscrição. Alega ter sido surpreendido com o indeferimento da sua inscrição por ausência da data na fotografia, afirma que a imagem foi capturada no seu aparelho celular em 02/12/2022, ou seja, no mesmo dia da inscrição, e defende sua boa-fé. Argumenta que o edital não prevê o indeferimento da inscrição preliminar em razão da ausência de data na foto, mas, tão somente, expõe que a desobediência às exigências poderá sujeitar o candidato à identificação especial no dia de realização da prova. Sustenta existir verossimilhança do direito alegado e, ainda, risco de dano e ao resultado útil do processo no caso de não se conceder a tutela antecipada, uma vez que estará o candidato impedido de realizar a prova objetiva prevista para o dia 05/02/2023. Ao final, requer a concessão de tutela provisória de urgência a fim de que se suspenda o ato de indeferimento da inscrição preliminar do impetrante, para determinar que a autoridade coatora defira a inscrição do autor, com a observância de todas as consequências daí advindas, dentre elas a inclusão do nome do impetrante na lista de candidatos com inscrição deferida, bem como autorização para que o impetrante realize a prova objetiva concurso, sob pena de multa. No mérito, pugna pela confirmação da medida liminar acima pretendida, efetivando-se a inscrição do impetrante no XLIV Concurso Público para Juiz de Direito Substituto do TJDFT. Custas recolhidas (ID 42552294). Brevemente relatado. Decido. Analisando o que dos autos consta, vislumbra-se a presença dos requisitos autorizadores da concessão parcial da liminar pretendida. Conforme se extrai do artigo 7o, inciso III, da Lei n.o 12.016/2009, a liminar em sede de mandado de segurança poderá ser concedida quando houver fundamento relevante e quando a manutenção do ato impugnado resultar na ineficácia da medida, caso esta seja deferida somente ao final da demanda. Com efeito, em princípio, verifica-se que o edital do XLIV Concurso Público para Provimento de Cargos de Juiz de Direito Substituto da Justiça do Distrito Federal (ID 42552301) não prevê como motivação do indeferimento da inscrição preliminar o descumprimento das exigências quanto à fotografia a ser enviada pelo candidato. A despeito de exigir, no subitem 6.3.3, que a fotografia individual deve ser datada recentemente para inscrição preliminar do candidato, o aludido edital prevê, para o caso de não ser obedecida tal exigência, que o candidato poderá ser submetido à identificação especial no dia de realização das provas. Confira-se: “6.3.3.3 O candidato cuja fotografia, por não obedecer às especificações constantes do subitem 6.3.3 deste edital, impeça ou dificulte a sua identificação durante a realização das provas, poderá, a critério do Cebraspe, ser submetido à identificação especial no dia de realização das provas.” (Com redação dada pelo Edital no 2 – TJDFT, de 14 de dezembro de 2022 – ID 42552302). Essa previsão editalícia, no sentido de que poderá ser realizada a identificação especial do candidato no ato da prova, ao menos em tese e em juízo de cognição sumária, a ser submetido ao órgão colegiado competente para julgar o mérito do presente mandado de segurança, não se mostra compatível com o indeferimento da inscrição preliminar, que sequer possibilita o comparecimento do candidato no dia de realização da prova. Posto isso, revela-se presente a plausibilidade das alegações do impetrante, autorizando-se, pois, a concessão parcial da liminar pretendida a fim de possibilitar a inscrição preliminar sub judice do candidato e, nessa condição, a realização da prova, se anterior ao julgamento deste remédio constitucional. Por sua vez, o perigo da demora reside no fato de que a prova objetiva deverá ser realizada em data próxima, qual seja, 05/02/2023. ANTE O EXPOSTO, concedo parcialmente a liminar e determino que a autoridade impetrada inclua o nome do impetrante na lista de candidatos com inscrição preliminar deferida, sub judice, possibilitando a realização da prova objetiva concurso, sob pena de multa de R$ 5.000,00 reais. Notifique-se a autoridade impetrada, a fim de prestar informações no prazo de 10 dias. Após, à Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 10 de janeiro de 2023. ANA CANTARINO Relatora